Tribunal: TJDFT
Processo: 0714742-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora/recorrente.
3. O embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois deixou de considerar a informação trazida aos autos pelo réu, ora embargante, sobre a ilegitimidade passiva da Neoenergia S.A., o que acarretou-lhe prejuízo. Aponta dispositivos legais para fins de prequestionamento. Pede o acolhimento dos embargos, com a supressão da omissão apontada.
4. A parte embargada não apresentou contrarrazões, certidão ID 58429190.
5. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão ou a corrigir erros materiais, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício de obscuridade, contradição ou omissão ou erro material, pretendendo a parte, na realidade, novo julgamento da matéria já apreciada no acórdão.
6. Com efeito, a tese da ilegitimidade passiva ventilada pelo embargante, em sua contestação e não no seu recurso inominado, foi devidamente enfrentada na sentença, ID54822991. Em sede de recurso não foi alegada a ilegitimidade.
7. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca da questão, não havendo qualquer vício de omissão na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
8. Vale acrescentar que a embargante, NEOENERGIA S.A., e a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. são sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, sendo aquela a holding do grupo e esta uma de suas distribuidoras. Nesse sentido, com base na teoria da aparência, interpreta-se extensivamente o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor para permitir a imputação de responsabilidade ao fornecedor de serviços aparente, o qual pode assumir a posição de efetivo prestador de serviço no âmbito consumerista. Tanto é que as empresas, além de terem nomes similares, ostentam marcas iguais, justificando-se o ajuizamento da demanda também em face da Companhia matriz NEOENERGIA S.A.
9. Nesse sentido: Acórdão 1210816, 07041227920198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.